Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702994-09.2024.8.07.0014 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE CLEMENTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. AFRONTA AO ART. 269 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do 269 do Código de Processo Penal, o assistente de acusação é admitido no processo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, porém receberá a causa no estado em que se encontre, não podendo intervir em fases processuais pretéritas. 2. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar. 3. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe, sobretudo no presente caso, em que o réu utilizou a ameaça de exposição de conteúdo íntimo para pressionar e causar sofrimento emocional à vítima. 4. A fixação de valor mínimo compensatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 5. Embora não existam critérios legais para fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização. 6. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, não provida a do réu e parcialmente provida a do assistente de acusação. Sentença reformada em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos II, III, e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas contundentes para a sua condenação pelo crime de ameaça. Quanto à condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o recorrente argumenta que agiu sob um erro de proibição escusável, pois, embora tenha recebido a intimação judicial, não abriu o documento acreditando que se tratava de algo relacionado à guarda de sua filha, devido a um processo em curso, requerendo a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, incisos II, III, e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conquanto sua defesa postule que o acusado agiu sob erro de proibição escusável, pois, embora tenha recebido a intimação judicial, não abriu o documento, acreditando que se tratava de algo relacionado à guarda de sua filha, devido a um processo de guarda em curso, a tese não merece prosperar. Com efeito, de acordo com o documento de ID 64460519, é possível observar que a Oficiala de Justiça não só procedeu à intimação do acusado, mas transcreveu o teor do documento, instruindo-o acerca do conteúdo, apontando, inclusive, que a proibição de contato com a vítima não prejudicaria o direito de visita de sua filha, o qual deveria ser exercido com o auxílio de terceira pessoa. Além disso, com base no arquivo de mídia de ID 64460513, é possível ouvir o acusado dizer à vítima, expressamente, que ela poderia ligar para a polícia e falar da quebra da protetiva, demonstrando, assim, não só o conhecimento da decisão, mas seu desprezo ao sistema Judiciário. Nesse viés, como se sabe, o disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar ou a tentativa de contato quando deveria se abster. O dolo é genérico e está presente no caso concreto: o réu tinha ciência da medida protetiva e voltou a se aproximar da vítima. .... Portanto, não há que se cogitar qualquer desconhecimento acerca da ordem emanada, sendo a prova produzida suficiente para manter a condenação do acusado. ... As ações e palavras do réu demonstram um claro potencial lesivo, capaz de amedrontar a vítima e perturbar sua paz de espírito, o que é suficiente para caracterizar o crime de ameaça, sem exigir que o agente esteja em um estado de ânimo calmo e refletido. O possível estado de ira, motivado por ciúmes, não descaracteriza, como pretende a defesa, a ilicitude da conduta, pois persiste o dolo, manifestado pela intenção de intimidar e causar sofrimento psicológico à vítima. Essa intenção, associada ao contexto de violência doméstica, reforça a gravidade do ato e a necessidade de responsabilização jurídica. Portanto, a prova produzida nos autos é robusta para fundamentar um decreto condenatório em desfavor do acusado, tanto em relação ao delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, quanto em relação ao tipificado no artigo 147 do Código Penal (ID 66687284). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023